Tribunal: TJBA
Processo: 8014758-24.2021.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014758-24.2021.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CARMOZINA DOS SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ANA PAULA BARRETO DE OLIVEIRA, CINTIA DE SOUSA NEVES

APELADO: SUL AMERICA S A

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL ANTIGO NÃO ADAPTADO. REAJUSTES ANUAIS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por beneficiária de plano de saúde coletivo empresarial, em ação revisional cumulada com repetição de indébito e pedido de indenização por danos morais, ajuizada contra a operadora Sul América S.A., visando à declaração de nulidade dos reajustes por faixa etária e por variação de custos aplicados ao contrato firmado em 01/08/1996, à devolução dos valores pagos a maior e à condenação em danos morais. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a prescrição das parcelas anteriores a 11/11/2018 (data do ajuizamento) e afastando a abusividade dos reajustes por ausência de prova inequívoca. A autora interpôs recurso, alegando a incidência do CDC e da Lei nº 9.656/98, bem como a ocorrência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é aplicável a Lei nº 9.656/98 ao contrato de plano de saúde coletivo não adaptado firmado antes de sua vigência; (ii) estabelecer se os reajustes anuais praticados no contrato coletivo são abusivos; (iii) determinar se há direito à indenização por danos morais decorrentes da cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato celebrado antes da vigência da Lei nº 9.656/98 e não adaptado a ela não se submete a suas regras, conforme fixado no Tema 123/STF, devendo ser observado o que foi pactuado contratualmente, com aplicação subsidiária das normas consumeristas.

Ainda que o Código de Defesa do Consumidor se aplique aos contratos de plano de saúde (Súmula 608/STJ), a validade dos reajustes anuais por variação de custos ou sinistralidade depende de previsão contratual e da inexistência de abusividade, que deve ser comprovada pela parte autora.

Os reajustes nos planos coletivos não estão submetidos à autorização prévia da ANS, mas apenas a monitoramento, conforme consolidado na jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 1400251/SP).

Inexistindo prova robusta da desproporcionalidade ou da violação contratual quanto aos reajustes aplicados, não se configura abusividade, prevalecendo o pactuado.

A simples apresentação de planilha unilateral não basta para infirmar a legalidade dos reajustes, cabendo à autora demonstrar, nos termos do art. 373, I, do CPC, a onerosidade excessiva ou desrespeito ao contrato.

A discussão judicial sobre cláusulas contratuais, por si só, não configura dano moral, sendo necessária a demonstração de violação aos direitos da personalidade, o que não ocorreu no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos esses autos de
Apelação de nº
8014758-24.2021.8.05.0250,
interposta por
CARMOZINA DOS SANTOS OLIVEIRA,
sendo apelado
SUL AMÉRICA S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)